Tribunal: TJBA
Processo: 8006464-51.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006464-51.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros Advogado(s): APELADO: ISA LETICIA DE SOUZA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (DPE/BA). CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE PLENÁRIO, DISTINGUISHING E LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. ADI N.º 8027749-69.2022.8.05.0000 — TJBA — ÓRGÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA (LC N.º 26/06 E LEI N.º 11.045/08). VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSA REDISCUSSÃO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer (tratamento médico — colangiopancreatografia retrógrada endoscópica — CPRE), com condenação dos entes públicos em honorários sucumbenciais à DPE/BA, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00). O embargante sustenta omissão quanto ao distinguishing em relação ao Tema 1.002 do STF e à reserva de plenário (Súmula Vinculante n.º 10) em face das leis estaduais da Bahia, pretendendo efeito infringente. II. Questão em discussão: 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual integra, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional. 3. A superveniência da Lei Complementar Federal n.º 80/1994, com a redação conferida pela LC n.º 132/2009, norma geral editada no exercício da competência concorrente (art. 24, XIII, CF), suspendeu a eficácia de disposições estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4.º, da Constituição Federal, afastando a tese de confusão prevista no art. 381 do Código Civil. 4. A aplicação do precedente vinculante não implica declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, mas reconhecimento da suspensão de eficácia de norma estadual por superveniência de legislação federal, razão pela qual não incide a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), conforme assentado pelo STF na Rcl nº 69.080/BA. 5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento da ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000 (04.07.2025), declarou a nulidade parcial de dispositivos da legislação estadual (LC 26/06 e Lei 11.045/08) que vedavam a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, afastando o fundamento normativo invocado pelo embargante. Inexiste distinguishing. 6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ainda que sob pretexto de efeito infringente. III. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. É aplicável o Tema 1.002 do STF para assegurar o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público ao qual integra. 2. A superveniência de norma geral federal suspende a eficácia de legislação estadual conflitante, não configurando ofensa à cláusula de reserva de plenário. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 24, XIII e §4º, 97, 134; CPC, arts. 1.022 e 927, III; CC, art. 381; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, Rcl nº 69.080/BA, AgRg; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000; STJ, Súmula 421 (cancelada). Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8006464-51.2022.8.05.0022.1.EDCiv, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargados o MUNICÍPIO DE BARREIRAS e ISA LETÍCIA DE SOUZA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28